Tribunal: TJMT
Processo: 1024129-31.2021.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024129-31.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (RECORRIDO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO
DO
JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA).
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
É dispensável a produção de prova pericial quando não influenciar no resultado do julgado.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

deved
or
.
A

existência
de
prova
s

evidenciando
que
o

negócio

jurídico

ocorreu
de forma irregular e que
o

consumidor

procedeu
com as
ações

necessárias
para a
não

efetivação
da
contratação

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3. Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
restituição

deve
ser
em

dobro
, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.
A
restituição
de
descontos

indevidos
que
decorrem
de
relação

jurídica

inexistente

deve

ocorrer

em

dobro
, visto que
viola a boa-fé objetiva
.

4.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

O desconto indevido, no
valor de
R$151
,62
,

efetuado n
a
aposentadoria
do
consumidor
,

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa
e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
indisponibilizado
(R$151,62),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
10.000,00
é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$ 5.000,00
.

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024129-31.2021.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO BMG S.A.

Recorrido
:
ROSALVO DOS SANTOS SALLES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSALVO DOS SANTOS SALLES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BMG S.A.

Sentença

proferida
no ID167160531/PJe2.
Concluiu
pela
inexistência
da
relação

jurídica
entre as partes e
julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 10.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como
à
restituição
, de forma
dobrada
, das
quantias

mensais

cobradas

indevidamente
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID167160533/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
juizados

especiais

em

razão
da
necessidade
de
perícia
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
houve
a regular
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
pela
parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
reclamante
; e c) a
repetição
do
indébito

deve

ocorrer

na
forma simples, visto que
não

ficou

comprovada

má-fé
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação

ou
,
então
,
minorar

os

danos

morais
e
determinar
que a
repetição
do
indébito

ocorra

na
forma simples.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID187236167/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
contrato

foi

efetivamente

feita
pela
parte

reclamante
, visto que
o

objeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Isto
porque
,
mesmo
tendo
juntado o
contrato

supostamente
assinado

pelo

consumidor
(
ID 167160521/PJe2
),
bem

como

comprovante
da TED
realizada

em

razão
do
referido

contrato
(ID
167160522
/PJe2), a
parte

reclamante

comprovou
, de forma cabal,
em

sua

peça
de
ingresso
,
que
o valor
creditado

em

sua

conta

corrente

foi
logo

restituído

ao
banco,
conforme
se
afere
do
extrato

encartado
no ID
167160514/PJe2,
bem

como
do
boleto
de
cobrança
e
respectivo

comprovante
de
pagamento
(ID 167160513/PJe2).

Aliás
,
conforme
se
denota
do
próprio

boleto
,
a

instituição

financeira

fez
const
ar
a
seguinte

informação
:

"
Prezado

Cliente
, tendo o
Sr
(
a).
informado

ao
Banco BMG que
não

contratou
o
saque
a
débito
do
seu

BMGCard
,
encaminhamos
o
presente

boleto
para que o
Sr
(a).,
através
do
seu

pagamento
,
devolva-nos
o valor
disponibilizado

a

esse

título

em

sua

conta

corrente
/
poupança
.
Informamos
que
a

ausência
de
pagamento

deste

boleto

ratificará a contratação do saque a débito do seu

cartão
de
crédito

consignado
(...)
"

Destaco
que
referido

boleto

foi

devidamente

pago

pelo

reclamante
,
razão
pela qual a
contratação

não
se
efetivou
,
ou
,
ao

menos
,
não

deveria

ter

sido

efetivada
e,
por

consequência
,
não

deveria

ter

ocorrido

qualquer

desconto
de
seu

benefício

previdenciário
.

Assim,
restou devidamente
comprovada a irregularidade da

contratação
e
da
origem
do
crédito
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse
sentido
:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
"
(
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Por se
tratar
de
descontos

indevidos
que
decorrem
de
relação

jurídica

inexistente
, é
pacífico
o
entendimento
de que a
restituição

deve

ocorrer

em

dobro
, visto que
há violação do princípio da boa
-fé
objetiva
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO
DO
INDÉBITO.
DANO MORAL.

VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS.

REEXAME.

SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos
termos
de
precedente
da Corte Especial do STJ, "A
restituição

em
dobro do
indébito
(
parágrafo

único
do
artigo
42 do CDC)
independe
da
natureza
do
elemento

volitivo
do
fornecedor
que
realizou
a
cobrança

indevida
,
revelando
-se
cabível

quando
a
referida

cobrança

consubstanciar

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes,
julgado

em
21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No
caso
, a
promoção
de
descontos

em

benefício

previdenciário
, a
título
de
prestações
de
mútuo
e
sem

a

autorização
do
consumidor
, viola a boa-
fé

objetiva
e,
na
forma do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC,
enseja
a
repetição
do
indébito

em

dobro
. 3. O valor
arbitrado

pelas

instâncias

ordinárias
a
título
de
danos

morais

somente

pode
ser
revisado

em

sede
de
recurso
especial
quando

irrisório

ou

exorbitante
.
Precedentes
.
Na
hipótese
,
a

indenização

por

danos

morais

fixada

em
R$ 8.000,00 (
oito
mil reais)
não
se
mostra

excessiva
,
sobretudo
se
considerada
a
quantidade
de
descontos

ilegais

promovidos

na

pensão
da
autora
(de
dez
/2013 a
maio
/2017) e a
necessidade
de, com a
condenação
,
dissuadir

a

instituição

financeira
de
lesar
outros
consumidores
. 4.
Agravo

interno

improvido
. (
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
houve
o
pagamento

indevido
no
importe
deR$
151
,62
(cento e
cinquenta
e um reais e
sessenta
e
dois
centavos).

Além
da
restituição
, nota-se que
o

recebimento

indevido

poderia

ter

sido

plenamente

constatado
e
devolvido

voluntariamente
,
contudo
a
parte

reclamada

insiste

em

não

reconhecer
o
equívoco
no
seu

procedimento
,
levando
a
constatação
de
sua

má-fé
e
justificando
a
repetição
de
indébito
de forma
dobrada
.

Dano moral.

Desconto indevido em benefício
.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 167160516/PJe2,
pode
-se
afirmar
que
o

desconto

indevido

em

conta

corrente
, no valor de R$ 151,62,
sem
o
correspondente

reembolso
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
e,
além

disso
, é
descontado

diretamente
de
verba

alimentar
da
parte

reclamante
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023
)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
indisponibilidade

financeira
de R$ 151
,62
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 10.000,00)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido

para R
$ 5.000,00,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
minorar
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral para a
quantia
de
R$
5.000,00
(
cinco
mil reais)
,
mantendo
-se
a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023